Tribunal: TJDFT
Processo: 0032344-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO COMO CURADOR DE AUSENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É cediço que o membro da Defensoria Pública do Distrito Federal possui a prerrogativa de vista pessoal dos autos em qualquer processo e grau de jurisdição, conforme preconiza o art. 89, inciso I, da Lei Complementar n. 80/94.
2. O não encaminhamento do processo ao Órgão, para vista pessoal, configurou cerceamento de defesa, uma vez que impossibilitou a manifestação do Defensor Público quanto à especificação de provas, em igualdade de condições com os demandantes regularmente intimados.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.